Tribunal: TJSP
Processo: 1005760-47.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autor pretende a restituição em dobro de valores cobrados pela associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de prova documental de filiação e autorização de descontos pelo requerente. Cobrança indevida. Má-fé evidenciada. Devolução em dobro devida (art. 42, parágrafo

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autor pretende a restituição em dobro de valores cobrados pela associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de prova documental de filiação e autorização de descontos pelo requerente. Cobrança indevida. Má-fé evidenciada. Devolução em dobro devida (art. 42, parágrafo único, CDC). Dano moral. Situação que comprometeu o recebimento de verbas de cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o beneficiário sentir-se violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e alimentar. Precedentes. Quantum indenizatório que não comporta redução. Recurso desprovido.